Tribunal: TJES
Processo: 5002385-43.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002385-43.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREI DA SILVA ANTONIO e outros
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002385-43.2020.8.08.0030

RECTES.: ANDREI DA SILVA ANTONIO e BANCO ITAUCARD S/A

RECDOS.: ANDREI DA SILVA ANTONIO e BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A SEGURO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABUSIVIDADE E MÁ-FÉ DAS TARIFAS CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO CONTRATUAL DOS VALORES PARA FINS DE DEVOLUÇÃO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Indenizatória informando ter pactuado a CDC nº 62794055 junto ao requerido, sendo cobrado, de forma ilegal, Seguro Proteção Financeira, Tarifa de Registro de Contrato e Tarifa de Avaliação de Bem. Requer, assim, a devolução em dobro dos valores, além de danos morais. Em sede recursal, pretende seja reconhecida a ilegalidade da cobrança do seguro e da tarifa de registro, bem como seja aplicada a dobra legal, além de danos morais. 2. Tese da parte requerida: Em síntese, sustenta que todos os valores tem permissivo para cobrança após o julgamento dos Recursos Repetitivos 1.1251.331/RS e 1.255.573/RS. Em sede recursal, pretende seja declarada a legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem financiado e a impossibilidade de incidência de juros contratuais no caso de devolução. 3. Sentença: “Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que, condeno o requerido a restituir de forma simples, a parte autora, os valores referentes a cobrança da tarifa denominada AVALIAÇÃO DE BEM, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor sobre o qual devem incidir os juros cobrados no contrato (2,58% ao mês), pelo prazo de sua duração (48 meses), prazo este que também deve incidir a correção monetária do valor. Após o prazo de duração do contrato, aplica-se juros legais e correção monetária”. 4. Fundamentação: Conheço dos recursos apresentados pelas partes, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, o requerido Banco Itaucard pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao seu Recurso, todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor, eis que aparentemente hipossuficiente. A sentença merece reforma parcial. Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: Tema 958 (REsp nº 1.578.553/SP) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;. 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tema 972 (REsps nº 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada; 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. Quanto ao seguro, no valor de R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais), de fato, analisando o contrato, verifico que foi inserido em conjunto com os demais termos, sem indicação clara de início e fim, elidindo a percepção pelo consumidor de que se trata de contratação opcional, especialmente em se tratando de contrato de adesão com reduzida possibilidade de negociação. Deveria constar expressamente que não é necessário ao aperfeiçoamento do negócio jurídico de interesse do consumidor, o contrato de financiamento, de forma que sua prescindibilidade seria clara e inequívoca. Havendo a contratação se dado de forma a suscitar dúvidas ao consumidor, inviável sua manutenção. Quanto ao registro do contrato, seja no gravame do DETRAN ou no eletrônico, a cobrança de tal tarifa, no valor de R$ 120,29 (cento e vinte reais e vinte e nove centavos) também não pode ser mantida. Aponte-se que a mera juntada de análise superficial não se prestaria a comprovar serviço prestado, posto que não indica e explica o serviço em favor do consumidor, ao contrário se tratando de restrição em benefício e garantia da instituição, afastando-se a qualidade de ser intrínseca ao serviço prestado e, portanto, passível de transferência ao consumidor independente de contraprestação. Por sua vez, quanto à tarifa de avaliação, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado, de forma que exija a participação de profissional qualificado para avaliação detalhada e no interesse direto do consumidor, e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento ou caução prestada, que é de interesse exclusivo da instituição financeira, realmente deve ser reconhecida sua abusividade. No que se refere à possibilidade de aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, observo que o banco requerido busca enriquecer-se ilicitamente em desfavor do consumidor, ao estabelecer, em contrato unilateral, taxas que apesar de ilícitas, apresentam valores abusivos. O fato de ser uma pessoa jurídica dá uma aparência de impessoalidade à negociação, mascarando o intuito doloso do enriquecimento ilícito do agente financeiro, o que não deve ser admitido, impondo-se a devolução dos valores em dobro. A correção dos valores e os juros aplicados não podem ser os estabelecidos contratualmente, eis que o consumidor não se equipara a instituição financeira, devendo serem observado os limites legais, possuindo a requerida razão quanto ao referido ponto. Quanto ao dano moral, não resta configurado. Ainda que se fale na função pedagógica, é necessário se analisar a extensão do dano causado na seara extrapatrimonial do indivíduo, de forma a não incorrer em enriquecimento ilícito. No presente caso, não verifico qualquer abalo psicológico que tenha transcendido o mero aborrecimento cotidiano, posto que o consumidor não vivenciou qualquer situação humilhante, vexatória, ou que de qualquer forma possa abalar sua autoestima e honra. Trata-se de mero pagamento indevido, sem comprovação de constrição patrimonial significante para o consumidor, que pode ser adequadamente compensável pela restituição de valores, não havendo repercussão social irreparável que atraia a função pedagógico-punitiva, que deve ser considerada com extrema parcimônia para não alimentar a chamada “indústria do dano moral”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos, DANDO PARCIAL PROVIMENTO a ambos os recursos para reconhecer a ilegalidade da cobrança do Seguro Proteção Financeira, no valor de R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais), bem como da Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$ 120,29 (cento e vinte reais e vinte e nove centavos), autorizada a devolução em dobro, inclusive em relação a tarifa de avaliação de bem, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), cujos valores devem ser corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da contratação. Sem condenação em custas e honorários, face o resultado do julgamento de ambos os recursos. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.